Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014796-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO SANTOS DA SILVA - CPF: 703.696.111-28 (PACIENTE), AMANDA RAFAELA SANTOS DO PRADO - CPF: 061.772.821-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Jânio Santos da Silva
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da 3a Vara Única de Mirassol D’Oeste/MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega: I) falta de fundamentos idôneos da
decisão
em que se
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
e daquela em que se
manteve a constrição
de liberdade; II)
inexistência dos pressupostos
do art. 312 do CPP; III) possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da segregação de liberdade
(Id. 4/16).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 245/248.

As
Informações judiciais
foram anexadas anexadas às fls. 253/255.

O parecer da PGJ é pela
denegação
da ordem e vem sumariado nos seguintes termos (fls. 278/285):

“
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ESTUPRO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Jânio Santos da Silva
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da 3a Vara Única de Mirassol D’Oeste/MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega: I) falta de fundamentos idôneos da
decisão
em que se
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
e daquela em que se
manteve a constrição
de liberdade; II)
inexistência dos pressupostos
do art. 312 do CPP; III) possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da segregação de liberdade
(Id. 4/16).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 245/248.

As
Informações judiciais
foram anexadas anexadas às fls. 253/255.

O parecer da PGJ é pela
denegação
da ordem e vem sumariado nos seguintes termos (fls. 278/285):

“
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ESTUPRO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Janio Santos da Silva
e
Amanda Rafaela Santos do Prado
conviveram em união estável com por 4 anos e tiveram uma filha, sendo que o relacionamento terminou devido às agressões físicas e psicológicas praticadas por ele contra
Amanda
.

Após a separação, no início de 2023,
Janio
conseguiu ter acesso ao aplicativo
Facebook
da ex-convivente e se pôs a monitorar as conversas dela, conseguindo, assim, acesso ao diálogo de
Amanda
com outro homem.

A partir daí, passou ameaçar à vítima de que caso ela não mantivesse relação sexual com ele, divulgaria as conversas e fotos íntimas dela.

Dando continuidade à perseguição, no dia 22 de abril de 2023, com o pretexto de visitar a filha,
Janio
foi até a residência da avó da vítima, local onde ela estava e, com o pretexto de comprarem fraldas para a filha de ambos, consegui convencê-la a sair em sua companhia.

Ocorre que, em via pública, ele segurou
Amanda
pelo braço, tomou sua bolsa e lhe ordenou que continuasse andando a procura de um lugar no qual pudessem manter relação sexual.

A todo instante, a vítima,
tanto
implorava a
Jairo
que a soltasse,
quanto
gritava por socorro e tentava se desvencilhar, porém ele se valendo de violência física (a puxava pelos cabelos) e de ameaça de morte, fez com que
Amanda
se calasse, de modo que conseguiu leva-la até o banheiro feminino da rodoviária.

Naquele local, começou a beijar a ofendida, só não prosseguindo em seu intento libidinoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, populares que presenciaram a cena em via pública, acionaram a polícia que o deteve em flagrante.

Nesse contexto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade da conduta caracterizada pelo
modus operandi
com o qual foi praticada, tal como se infere do trecho da decisão impugnada abaixo transcrito:

“(...) a gravidade em concreto do crime restou comprovada pelas declarações das testemunhas, relataram que a vítima senhora Amanda encontrava-se bastante nervosa, trêmula e chorando, quase sem conseguir dizer uma palavra. No mesmo sentido a vítima Amanda relatou que quando estavam próximos à rodoviária, o suspeito mandou ela entrar no banheiro feminino, pois iria consumar o ato sexual, o suspeito começou a lhe agarrar e beijar, quando os policiais efetuaram a prisão. Neste ponto, é importante destacar o modus operandi utilizado pelo suspeito de ameaçar a vítima de divulgar conversas e fotos íntimas do período em que eram casados, em troca, a vítima deveria voltar a manter relações sexuais com o flagranteado. Tais, fatos demonstram grave violência psicológica causadora de danos irreparáveis a vítima, as quais devem ser levados em consideração não só para garantia da ordem pública, mas para integridade física/psicológica da vítima. (...)”.

Ao contrário do que afirmado na impetração, a decisão invectivada não viola o disposto pelo art. 93, IX da CF e pelo art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva do paciente foi decretada e está sendo mantida para a
garantia da ordem pública
, devido ao
modus operandi
empregado para a execução do crime, em que se denota total menoscabo com a saúde física e psicológica da vítima.

Faço esta afirmação considerando a invasão à privacidade de
Amanda
, as ameaças proferidas contra ela e o ardil empregado pelo paciente para convence-la a sair com ele.

Não se está, aqui, a narrar elementares do delito de Estupro, mas sim, a enumerar características que demonstram, concretamente, que a liberdade do paciente significa perigo à ordem pública.

Quanto ao ponto, convém lembrar que a jurisprudência pátria admite a gravidade concreta do crime traduzida pelo o
modus operandi
utilizado para sua execução como argumento para se decretar ou se manter a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (...). (STJ. AgRg no RHC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por fim, c
onsiderando
que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos,
não
há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.

Registro que é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). III - No que pertine à fixação de medidas cautelares diversas, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 745.759/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
denego a ordem
vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023